Tribunal: TJSP
Processo: 1022401-90.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. Ação de rescisão contratual c/c restituição. Sentença de procedência. Insurgência das empresas Skyfx Intermediação e PS Money. Empresas que não integraram o polo passivo não havendo qualquer provimento jurisdicional proferido em seu desfavor. Condenação apenas contra a empresa Skyline Securitizadora. Inexistência, no presente feito, de reconhecimento de grupo econômico ou

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. Ação de rescisão contratual c/c restituição. Sentença de procedência. Insurgência das empresas Skyfx Intermediação e PS Money. Empresas que não integraram o polo passivo não havendo qualquer provimento jurisdicional proferido em seu desfavor. Condenação apenas contra a empresa Skyline Securitizadora. Inexistência, no presente feito, de reconhecimento de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de interesse recursal das apelantes. Recurso não conhecido.